Tribunal: TJMT
Processo: 1019202-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019202-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (IMPETRANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE “JOGO DO BICHO”- “OPERAÇÃO MANTUS” – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUADA DO PROCESSO – DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS – TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OITIVA APÓS OITIVA DO PACIENTE – REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA CISÃO PROCESSUAL – CONCORDÂNCIA COM A ORDEM COLHEITA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OUVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS COACUSADOS QUE NÃO ESTAVAM PRESENTES NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA – NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Na
audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, bem como para os interrogatórios dos acusados, o Delegado de polícia foi inquirido tão somente em relação aos acusados presentes, vez que ausentes alguns acusados.

Entretanto, nem todas as testemunhas de defesa foram ouvidas nesta primeira audiência, sendo designada nova audiência instrutória, momento em que foi revista a decisão que desmembrou o processo em relação aos acusados ausentes, sendo determinada a intimação deles e das testemunhas de acusação, no entanto a autoridade judiciária enfatizou que
as testemunhas de acusação só poderiam ser indagadas sobre os 06 (seis) réus que não tinham sido intimados anteriormente
, bem como a autoridade judicial reiterou a restrição da oitiva da testemunha de acusação.

“É firme nesse Superior Tribunal o entendimento de que a inversão da ordem do interrogatório não conduz ao automático reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, além de se exigir a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em observância ao princípio pas nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal.”
(STJ-AgRg no HC 626.721/SP)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos
647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Frederico Müller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 226333661).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado no âmbito da “Operação Mantus” de, supostamente, integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro decorrente da contravenção penal (Jogo do Bicho).

Relata-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório dos acusados para o dia 08 de maio
de 2024. No decorrer da mencionada audiência ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição da contravenção penal descrita no artigo 58, do Decreto 6.259/44.

Ainda, em audiência a autoridade judicia desmembrou o processo com relação a 06 (seis) acusados (Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Patricia Moreira Santana, Werechi Maganha dos Santos, Bruno Almeida dos Reis e Eduardo Coutinho Gomes), pois não foram intimados para audiência de instrução e julgamento.

Alega que durante a audiência foi colhido o depoimento da testemunha de acusação (Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno), após o Ministério Público desistir de algumas testemunhas. Após iniciou os depoimentos das testemunhas de defesa, entretanto, nem todas as testemunhas foram ouvidas nesta sessão, o que ensejou a designação de nova audiência.

Afirma que foi designada nova audiência para o dia 29 de maio de 2024, sendo que a autoridade judicial reviu a decisão de desmembramento dos autos em relação aos 06 (seis) acusados, determinando a intimação dos mesmos e das testemunhas de acusação (Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno) para a continuidade da audiência de instrução e julgamento. Porém, em relação a testemunha de acusação só poderiam ser abordadas perguntas relativas a estes 06 (seis) acusados que não haviam sido intimadas.

Aduz que após reinquirir a testemunha de acusação, foi realizada a oitiva das testemunhas de defesa remanescentes.

Neste contexto, assevera que na continuidade da audiência de instrução e julgamento no dia 26 de junho de 2024, a autoridade judicial, na abertura do ato, ressaltou a todos advogados de defesa presentes, que ao ouvir novamente a testemunha de acusação o Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno, as perguntas seriam restringidas apenas com relação aos seis acusados não intimados para audiência anterior, não sendo possível realizar perguntas sobre os outros réus. Assim, afirma que resta claro o cerceamento de defesa, visto que, não foi possível realizar perguntas sobre os demais acusados, acarretando enormes prejuízos a defesa.

Alega desta forma, que
“... o magistrado atuou diretamente na produção probatória, violando o devido processo legal e o sistema acusatório, pois determinou que fosse ouvido novamente a testemunha de acusação, mesmo já tendo sido realizado a oitiva de algumas testemunhas de defesa do paciente e dos demais réus, trazendo assim prejuízos a defesa do paciente, pois a testemunha de acusação já teve acesso aos depoimentos das testemunhas de defesa...”
(
sic
). Além da inversão da ordem de oitiva das testemunhas que configuraria nulidade processual.

Assevera que a
“...limitação para a defesa do paciente e dos réus, em realizar perguntas apenas com relação aos 06 (seis) acusados que não intimados para audiência anterior, não podendo realizar perguntas sobre os outros réus, trazem prejuízos enormes a defesa do paciente, configurando-se claramente o cerceamento de defesa, pois alterou a ordem natural do processo e prejudicou a estratégia defensiva...”
(
sic
), causando tumultuando o processo, pois a defesa do paciente e dos coacusados não tiveram a oportunidade de contestar adequadamente as novas informações trazidas pela testemunha de acusação que já foi ouvida anteriormente.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para suspender o andamento processual da ação penal n. 0023865-79.2019.8.11.0042 em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. No mérito, anular os atos processuais a partir da primeira audiência de instrução e julgamento realizada, com a necessária renovação do ato (id.
226333661
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 226952164.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 228391178).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 230647677), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Crimes de organização criminosa e lavagem de capitais e contravenção penal de “jogo do bicho”- “Operação Mantus” - Pleito liminar pela suspensão do andamento processual da Ação Penal 0023865-79.2019.8.11.0042 – No mérito, busca-se a concessão da ordem para que sejam anulados os atos processuais a partir da primeira audiência de instrução e julgamento –
Liminar indeferida
- Inexiste o propalado constrangimento ilegal arguido pelos impetrantes, vez que durante a realização da audiência de continuação realizada por videoconferência, a defesa do paciente concordou com a ordem colheita dos depoimentos das testemunhas, não suscitando nenhum requerimento de inversão do arranjo em que foram colhidos os depoimentos ou qualquer nulidade durante a realização do ato ou logo após, de modo que houve a preclusão da nulidade suscitada, vez que de natureza relativa - Além disso, conforme a premissa oriunda do direito francês pas de nullité sans grief, não houve produção de prova relevante em relação ao paciente durante a audiência, a esvair a alegação de ocorrência de efetivo prejuízo à defesa – Nesse sentido: “É firme nesse Superior Tribunal o entendimento de que a inversão da ordem do interrogatório não conduz ao automático reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, além de se exigir a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em observância ao princípio pas nullité sans grief, adotado pelo Código de Processo Penal.” (STJ-AgRg no HC 626.721/SP) - A tese de nulidade, na forma como posta, está fadada ao insucesso, merecendo ser espancada de plano, porquanto não restou configurada qualquer pecha processual e tampouco houve a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado pela defesa do suplicante –
O parecer é pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Frederico Müller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 226333661).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado no âmbito da “Operação Mantus” de, supostamente, integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro decorrente da contravenção penal (Jogo do Bicho).

Em resumo, afirma que foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas de acusação, defesa e interrogatório dos acusados para o dia 08 de maio
de 2024. No decorrer da mencionada audiência a autoridade judicia desmembrou o processo com relação a 06 (seis) acusados (Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Patricia Moreira Santana, Werechi Maganha dos Santos, Bruno Almeida dos Reis e Eduardo Coutinho Gomes), pois não foram intimados para audiência de instrução e julgamento.

Alega que durante a audiência foi colhido o depoimento da testemunha de acusação (Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno), após o Ministério Público desistir de algumas testemunhas. Após iniciou os depoimentos das testemunhas de defesa, entretanto, nem todas as testemunhas foram ouvidas nesta sessão, o que ensejou a designação de nova audiência. Assim, designada nova audiência para o dia 29 de maio de 2024, sendo que a autoridade judicial reviu a decisão de desmembramento dos autos em relação aos 06 (seis) acusados, determinando a intimação dos mesmos e das testemunhas de acusação (Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno) para a continuidade da audiência de instrução e julgamento. Porém, em relação a testemunha de acusação só poderiam ser abordadas perguntas relativas a estes 06 (seis) acusados que não haviam sido intimadas.

Neste contexto, assevera que na continuidade da audiência de instrução e julgamento no dia 26 de junho de 2024, a autoridade judicial ressaltou que ao ouvir novamente a testemunha de acusação o Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno, as perguntas seriam restringidas apenas com relação aos seis acusados não intimados para audiência anterior, não sendo possível realizar perguntas sobre os outros réus. Portanto, afirma que resta claro o cerceamento de defesa, visto que, não foi possível realizar perguntas sobre os demais acusados, acarretando enormes prejuízos a defesa. Além da inversão da ordem de oitiva das testemunhas que configuraria nulidade processual, em virtude do tumulto ao processo, pois a defesa do paciente e dos coacusados não tiveram a oportunidade de contestar adequadamente as novas informações trazidas pela testemunha de acusação que já foi ouvida anteriormente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre dizer que a estreita via do
habeas corpus
presta-se exclusivamente à proteção do direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder patentes,
observa-se que em audiência de instrução e julgamento, em 08 de maio de 2024, a autoridade judicial deliberou inicialmente que em relação aos 06 (seis) acusados que não foram intimados, a testemunha de acusação (Dr. Luiz Henrique
Damasceno
) não seria questionada, sendo que seria ouvida em outra oportunidade, mas somente em relação aos mencionados acusados ausentes, conforme termo de audiência:

“...
Quanto aos réus que não foram intimados para este ato, DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, WERECHI MAGANA DOS SANTOS, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO DE ALMEIDA DOS REIS e EDUARDO COUTINHO GOMES, para que não houvesse prejuízo aos mesmos,
sobre estes não foram feitas perguntas
, sendo que
a testemunha de acusação será novamente ouvida unicamente em face daqueles na próxima audiência, tendo o Ministério Público já alertado que só ouviria o Delegado ouvido nesta solenidade
, salvo impossibilidade deste, caso em que ouviria as demais testemunhas. Quanto às testemunhas de defesa dos referidos réus, o causídico destes, ora presente, Dr. Edno de França Barreto, já as dispensou, alegando que seriam abonatórias e que juntaria declarações...”
(id. 226333674).

Desse modo, na
audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, bem como para os interrogatórios dos acusados, o Delegado de polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno foi inquirido tão somente em relação aos réus presentes,
Aroldo Clementino Souza, Adrieli Marques, Frederico Muller Coutinho, Indinéia Moraes Silva, Glaisson Roberto de Almeida Cruz, Marcelo Conceição Pereira, Medeleinne Geremias de Barros, Edson Nobuo Yabumoto, Laender dos Santos Anadrade, João Henrique Sales de Souza, Ronaldo Guilherme Lisboa dos Santos e Rossalvo Ramos de Oliveira
, vez que ausente os acusados Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Patricia Moreira Santana, Werechi Maganha dos Santos, Bruno Almeida dos Reis e Eduardo Coutinho Gomes.

O processo foi desmembrado em relação aos acusados que não foram previamente intimados para comparecerem à citada solenidade (Dennis Rodrigues de Vasconcelos, Katia Mara Ferreira Dorileo, Patricia Moreira Santana, Werechi Maganha dos Santos, Bruno Almeida dos Reis e Eduardo Coutinho Gomes).

Entretanto, nem todas as testemunhas de defesa foram ouvidas nesta primeira audiência, sendo designada nova audiência instrutória, a qual se realizou em 29 de maio de 2024, momento em que foi revista a decisão que desmembrou o processo em relação aos retrocitados réus, sendo determinada a intimação deles e das testemunhas de acusação, no entanto, desde já, a autoridade judiciária enfatizou que
as testemunhas de acusação só poderiam ser indagadas sobre os 06 (seis) réus que não tinham sido intimados anteriormente
.

Na audiência realizada em 29 de maio de 2024,

autoridade judicial reiterou a restrição da oitiva da testemunha de acusação (Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique Damasceno) e, após a oitiva desta, procedeu-se à colheita dos depoimentos das demais testemunhas de defesa, ou seja,
na continuidade da audiência de instrução e julgamento a testemunha de acusação somente foi ouvida em relação aos acusados ausentes no primeiro ato judicial,
in verbis
:

“...
Consigne-se que nesta solenidade foi ouvida
a testemunha de acusação Luiz Henrique de Oliveira, de modo que sua oitiva restringiu-se aos acusados
Dennis Rodrigues Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileo, Werechi Magana dos Santos, Patrícia Moreira Santana, Bruno de Almeida dos Reis e Eduardo Coutinho Gomes, conforme decisão pretérita (ID 155089452)...”
(id. 226333673).

As alegações do paciente consistem no fato de que a testemunha de acusação, Dr. Luiz Henrique Damasceno, teria sido ouvida na última solenidade após tomar ciência dos conteúdos dos depoimentos das testemunhas de defesa inquiridas na primeira audiência, invertendo-se, dessa forma, a ordem da colheita dos depoimentos das testemunhas, conforme determina o artigo 400 da Lei Adjetiva Penal.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar, peço vênia para transcrever em parte as informações da autoridade apontada como coatora:

“... Compulsando os autos da ação penal (PJe 0023865-79.2019.8.11.0042), verifica-se que, na audiência de instrução realizada em 08 de maio de 2024, a testemunha supracitada foi interrogada com relação aos réus presentes (AROLDO CLEMENTINO SOUZA, ADRIELI MARQUES, FREDERICO MULLER COUTINHO, INDINÉIA MORAES SILVA, GLAISSON ROBERTO DE ALMEIDA CRUZ, MARCELO CONCEIÇÃO PEREIRA, MEDELEINNE GEREMIAS DE BARROS, EDSON NOBUO YABUMOTO, LAENDER DOS SANTOS ANDRADE, JOÃO HENRIQUE SALES DE SOUZA, RONALDO GUILHERME LISBOA DOS SANTOS e ROSSALVO RAMOS DE OLIVEIRA), estando ausentes os acusados DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, WERECHI MAGANA DOS SANTOS, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO DE ALMEIDA DOS REIS e EDUARDO COUTINHO GOMES.

Por este motivo, a testemunha de acusação foi ouvida somente com relação aos acusados presentes, bem como, após o fim do depoimento daquela, foram ouvidas as testemunhas de defesa LUCAS DE ARAÚJO, CLAUDIO PEREIRA CAMACHO e JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILOVA. Eis a transcrição literal do termo da audiência:

“As testemunhas arroladas pelo Parquet, abaixo qualificadas, foram ouvidas nos termos dos artigos 203 a 210 do Código de Processo Penal, por sistema videoconferência:

1. Testemunha: LUIZ HENRIQUE DAMASCENO

Neste ponto, durante a oitiva da testemunha retro citada, o causídico Lázaro Roberto Moreira Lima suscitou que o Ministério Público fizesse perguntas objetivas à testemunha, entretanto o pedido foi indeferido.

O Ministério Público desistiu da oitiva das demais testemunhas, de maneira que as defesas não apresentaram qualquer objeção.

As testemunhas arroladas pela defesa, abaixo qualificadas, foram ouvidas nos termos dos artigos 203 a 210 do Código de Processo Penal, por sistema videoconferência:

1. Testemunha: LUCAS DE ARAÚJO;

2. Testemunha: CLAUDIO PEREIRA CAMACHO;

3. Testemunha: JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILOVA.

Em relação às demais, por se tratarem de testemunhas abonatórias, o magistrado permitiu que fossem juntadas declarações escritas quando da apresentação dos memorias finais, tendo as defesas insistido apenas nas oitivas das testemunhas CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR, IGOR CORREA DOS SANTOS, CLAYTON GOMES COSTA e GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA, responsabilizando-se pelo respectivo comparecimento à próxima audiência a ser designada.

Quanto aos réus que não foram intimados para este ato, DENNIS RODRIGUES VASCONCELOS, KÁTIA MARA FERREIRA DORILEO, WERECHI MAGANA DOS SANTOS, PATRÍCIA MOREIRA SANTANA, BRUNO DE ALMEIDA DOS REIS e EDUARDO COUTINHO GOMES, para que não houvesse prejuízo aos mesmos, sobre estes não foram feitas perguntas, sendo que a testemunha de acusação será novamente ouvida unicamente em face daqueles na próxima audiência, tendo o Ministério Público já alertado que só ouviria o Delegado ouvido nesta solenidade, salvo impossibilidade deste, caso em que ouviria as demais testemunhas. Quanto às testemunhas de defesa dos referidos réus, o causídico destes, ora presente, Dr. Edno de França Barreto, já as dispensou, alegando que seriam abonatórias e que juntaria declarações.”

Na abertura da próxima audiência, mais uma vez este magistrado reiterou a restrição da oitiva da testemunha de acusação, conforme se verifica do termo de audiência:

“Em continuidade ao ato instrutório, as partes foram cientificadas que a coleta da prova oral terá registro audiovisual, conforme disposto no artigo 520 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Igualmente, a participação dos réus se deu pelo sistema de videoconferência.

Consigne-se que nesta solenidade foi ouvida a testemunha de acusação Luiz Henrique de Oliveira, de modo que sua oitiva restringiu-se aos acusados Dennis Rodrigues Vasconcelos, Kátia Mara Ferreira Dorileo, Werechi Magana dos Santos, Patrícia Moreira Santana, Bruno de Almeida dos Reis e Eduardo Coutinho Gomes, conforme decisão pretérita (ID 155089452).”

Registre-se que a defesa do paciente, ao ser alertada acerca da oitiva naqueles termos, não se insurgiu em audiência.

Mais ainda, ao ser oportunizado à defesa do paciente a formulação de perguntas à testemunha de acusação, aquela indagou a este magistrado se apenas poderia perguntar sobre os réus não intimados para a primeira audiência, ao que foi respondido que poderia sim formular perguntas sobre o paciente, desde que limitadas ao que foi dito naquele dia, vedada a reinquirição de fatos já abordados na primeira audiência, a fim de, justamente, proteger-se o contraditório e a ampla defesa da forma mais abrangente possível.

Neste ponto, conforme se verifica da gravação da audiência, as poucas perguntas formuladas pela defesa do paciente foram respondidas pela testemunha de acusação no sentido de que não se recordava e de que as informações questionadas se encontravam nos autos do inquérito, de sorte que sequer houve a produção de prova relevante com relação ao paciente naquele momento.

Portanto, a despeito das alegações contidas no Habeas Corpus, verifica-se que as medidas adotadas por este juízo – que, registre-se, visaram apenas a conferir praticidade e celeridade do feito, sem suprimir direitos ou prejudicar quaisquer das partes – não foram oportunamente impugnadas pela defesa durante a audiência e não trouxeram qualquer prejuízo ao paciente ou outro corréu.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos...”
(id. 228391178).

Verifica-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade judicial apontada como coatora que durante a realização da audiência de continuação, a defesa do paciente concordou com a ordem colheita dos depoimentos das testemunhas, não suscitando nenhum requerimento de inversão da ordem processual em que foram colhidos os depoimentos ou qualquer nulidade durante a realização do ato ou logo após, de modo que houve a preclusão da nulidade suscitada, vez que de natureza relativa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES DE NULIDADES: BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL; ABUSO DE PODER; INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO; AUSÊNCIA DO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS; DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA - ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM E APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DE USUÁRIO - JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - QUEDA DO APELANTE DURANTE ABORDAGEM - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - PROVIDÊNCIAS DO JUIZ DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS [RÉU E TESTEMUNHAS] - NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEFENSOR DO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - NÃO INSURGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO - ARESTO DO TJMT - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - autoria - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES QUANTO À APREENSÃO DE COCAÍNA E MATERIAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - INFORMAÇÃO DE TRAFICÂNCIA PRATICADA - PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - JULGADOS DO TJDF E TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO - JULGADOS DO STF E STJ - QUANTIDADE DA DROGA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - ARESTO DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - PRIMARIEDADE - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ACÓRDÃO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

“(...) A inversão na ordem de interrogatórios e depoimentos [réu, testemunha, vítima] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida na respectiva audiência, sob pena de preclusão, bem como pressupõe demonstração de efetivo prejuízo causado ao réu, consoante recentes julgados do c. STF e c. STJ (HC no 187725; AgRg no HC 634.488/MG)

Eventual nulidade que pode ser sanada pela Defesa durante o ato processual [audiência] ou logo após [alegações finais], arguida apenas em sede recursal, caracteriza nulidade de algibeira, não admitida no sistema jurídico vigente. (STJ, HC no 644.690/BA; TJMT, AP, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042)

“A presença de réu em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese” (TJMT, N.U 0002559-90.2016.8.11.0064).

...”
(TJMT-N.U 0025709-69.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Como de sabença um ato processual para que seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês
pas de nullité sans grief
, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563,
in verbis
:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Igualmente, nas informações a autoridade judicial destacou que as perguntas feitas à mencionada testemunha de acusação foram respondidas no sentido de que ela apenas não se recordava dos fatos, mencionando que as informações estariam constantes no inquérito, isto é, não houve produção de prova relevante em relação ao paciente durante a audiência, a esvair a alegação de ocorrência de efetivo prejuízo à defesa.

Neste contexto, não restou configurada qualquer nulidade processual e tampouco houve a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado pela defesa do suplicante.

Noutro ponto, cabe frisar que
a defesa do paciente em nenhum momento das mencionadas audiências se insurgiu
, conforme termos das audiências anexadas aos autos.

Ainda, o beneficiário não demonstrou a mencionada inversão tumultuada dos autos, eis que
a oitiva da testemunha de acusação em momento posterior se restringiu somente em relação aos acusados ausentes no primeiro ato judicial
, bem como não indicou o que a mencionada testemunha teria acrescentado ao já mencionado no primeiro ato judicial em relação ao paciente, que poderia causar cerceamento de defesa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Frederico Müller Coutinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024